Tribunal: CARF
Processo: 13864.720249/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720249/2014-21
ACÓRDÃO
2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.INSTAURAÇÃO
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
DEVER DE PROVA
Incumbe ao impugnante a prova quanto à existência de fato impeditivo
modificativo ou extintivo do crédito tributário.
VALE-REFEIÇÃO.PAGAMENTO EM PECÚNIA.INCIDÊNCIA
O auxílio alimentação quando pago em espécie ou em valor creditado em
conta corrente e em caráter habitual integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 25/11/2014, fls. 202, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias, com o lançamento
correspondente à cota Patronal (Empresa e Gilrat), Auto de Infração DEBCAD no 51.071.825-6,
fls.03/16, e a Terceiros, Auto de infração DEBCAD no 51.071.826-4, fls. 17/29; competências de
01/2.011 a 12/2.011; aplicando o fisco multa de ofício agravada; totalizando o montante inicial em
R$ 588.922,97.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivos anexos, fls. 32/45 e fls.
46/158, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0812000.2014.00297, iniciada em
18/06/2014, fls. 178/180, encerrada em 25/11/2014, fls. 189 e 202. Constam dos autos cópia de
notas-fiscais emitidas pela empresa, exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas
respostas, termos e relatórios, contrato social da empresa, entre outros documentos, fls. 159/201.
Em apertada síntese a autoridade constatou, do cotejo da folha de salário com as
GFIPs declaradas, o pagamento e o desconto de vale-refeição (Lev. R3 – RUBRICA ALIMENTAÇÃO e
Lev. R4 – RUBRICA ALIMENTAÇÃO AFERIÇÃO) não oferecido à tributação, feitos em desacordo com
a regra isentiva do art. 28, §9°, “c” já que distribuídos em pecúnia, além de não ser a contribuinte
inscrita em Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
3
(Refisc)
5.1 LEVANTAMENTO R3 - Remunerações de segurados empregados, verificadas
em Folhas de Pagamento, discriminadas no ANEXO 7 e Relatório de Lançamentos,
pagas a título de PAGAMENTO DE VALE-REFEIÇÃO - rubrica código 277,
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - rubrica 284, DESCONTO VALE-REFEIÇÃO -
rubrica código 550, 771 e 773.
LEVANTAMENTO R4 - Remunerações de segurados empregados, aferidas
indiretamente considerando que para determinados segurados existe o
DESCONTO VALE-REFEIÇÃO em Folhas de Pagamento (rubricas código 505, 550,
771 e 773) sem o correspondente crédito relativo à alimentação, discriminadas no
ANEXO 8 e Relatório de Lançamentos.
(...)
O contribuinte em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, com
ciência em 18/06/2014, intimado para que apresentasse o Comprovante de
Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - vigente em 2011,
protocolizou, dentre outros, uma DECLARAÇÃO devidamente assinada pelo seu
representante legal, onde consta que "não participa do programa PAT-Programa
de Alimentação do Trabalhador".
Ainda assim, a fiscalização consultou na internet o site do MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego, tendo como retorno a informação da inexistência do registro
de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador.
Em análise, das Folhas de Pagamento, por meio de arquivos digitais, foi verificado
que o contribuinte pagou e descontou valores em diversas rubricas relativas à
alimentação. Assim, tais valores foram considerados pela fiscalização como
integrantes do salário de contribuição, por deixar de obedecer ao item c,
parágrafo 9°, artigo 28, da Lei 8.212/91.
No ANEXO 7 (Levantamento R3) estão discriminados os valores de Pagamento e
Desconto a título de Vale-refeição e Pagamento de Vale Alimentação, extraídos
das Folhas de Pagamento. Tais valores foram lançados conforme Relatório de
Lançamentos.
Já no ANEXO 8 (Levantamento R4) constam apenas valores de descontos de Vale-
refeição, pois em Folhas de Pagamento foram verificados "somente" os descontos
dos segurados relativos ao benefício alimentação.
Em relação aos descontos verificados na folha de pagamentos a título de vale-
refeição, Levantamento R4, houve arbitramento da base de cálculo, nos termos em que rege o art.
33, §3o da Lei no 8.212, de 1.991, motivado pela recusa da contribuinte em esclarecer e apresentar
documentos referentes a estas verbas:

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
4
(Refisc)
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos acerca de pagamentos e
descontos a título de alimentação (vide item 6.3.a). Tendo em vista o não
esclarecimento ou entrega de documentos para a apuração dos valores
efetivamente pagos, os lançamentos foram efetuados por arbitramento,
mediante aferição indireta, conforme preceitua o Art. 33, Parágrafo 3°, da Lei n°
8.212 de 24/07/1991, bem como os artigos 446 a 449 da IN - Instrução Normativa
n° 971, de 13/11/2009.
(...)
Assim, no Relatório de Lançamentos, bem como no ANEXO 8, a base de cálculo
lançada (BC Lançada) corresponde a 20% do salário de contribuição do segurado,
conforme Folha de Pagamento, deduzindo se os descontos a título de Vale-
refeição.
O fisco aplicou a multa de ofício agravada (112,5%) por omitir a contribuinte
esclarecimentos exigidos, além de não apresentar arquivos digitais solicitados:
(Refisc)
a) O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 002 - TIF
002,
de
27/10/2014,
com
ciência
em
03/11/2014,
para
apresentar
esclarecimentos acerca de abrangência, condições e circunstâncias em que são
efetuados os pagamentos das rubricas 071 - ajuda de custo, 113 - produção, 277 -
pagamento de vale-refeição, 284 - pagamento de vale alimentação, 505 -
desconto refeição 4%, 550 - desc. vale-refeição não utilizado, 771 - desconto vale-
refeição não utilizado e 773 - desconto vale-refeição; e também para apresentar
esclarecimentos/valores dos créditos pagos em Ticket ou Cartão, correspondentes
aos descontos efetuados a título de Desconto refeição 4%, Desc. Vale-refeição
não utilizado e desconto Vale-refeição. Não houve qualquer manifestação ou
resposta do contribuinte relativa ao TIF 002.
b) O contribuinte deixou de apresentar os arquivos digitais solicitados na ação
fiscal. (arquivo das Notas Fiscais de prestação de erviços e contábeis), embora
intimado no Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, com ciência em
18/06/2014, e novamente no Termo de Intimação Fiscal-TIF n° 001, com ciência
em 08/09/2014. As Notas Fiscais em meio papel foram devidamente apresentadas
pelo contribuinte e relacionadas manualmente no ANEXO 3. Na verificação física
em meio papel podemos observar que tais Notas Fiscais de Serviço foram
impressas por meio eletrônico (vide amostragem anexa).
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, fls. 206/283, ocasião em que juntou cópia de documentos.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
5

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 – DRJ04
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 104-000.411 de 18/08/2.020, fls.
295/302, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação em pecúnia, quando pago aos empregados, integra o
salário-de-contribuição, cabendo, portanto, incidência de contribuições sociais
sobre esta verba.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA.
Sem sustentação a tese de cerceamento de defesa, quando devidamente
indicados, nos autos, os elementos que embasaram o lançamento.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 09/09/2.020,
fls.306/313.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/10/2.020, fls. 315, a recorrente interpôs recurso voluntário, amparado por
doutrina e jurisprudência que cita, conforme peça de defesa juntada a fls. 316/335, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade da exação – cerceamento de defesa
Aduz a peça recursal que durante a fiscalização entregou a documentação exigida
relativa ao pagamento de indenizações aos segurados, contudo o fisco não apreciou as
informações trazidas, cerceando o direito à defesa:
(Recurso Voluntário)
Mister salientar que a recorrente após intimada em 27/10/2014 pelo auditor a
esclarecer no prazo de cinco dias sobre os valores epigrafados, os quais não
incidiam os encargos previdenciários efetivou os competentes esclarecimentos
realizados por petitório protocolado em 31/10/2014 perante o órgão
fiscalizador, entretanto, o auto de infração foi lavrado sem que houvesse a
análise da documentação ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa, sendo
de rigor que este órgão julgador avalie a documentação apresentada e desta feita
torne sem efeito o auto de infração lavrado a revelia da lei em prejuízo ao direito
de defesa da contribuinte ora recorrente. (grifo do autor)

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
6

b. Mérito
i. Regularidade
dos
recolhimentos
previdenciários
–
pagamento de verbas indenizatórias
A recorrente afirma que fez todos os recolhimentos tributários devidos, todavia
determinadas verbas de cunho indenizatório foram pagas, tais como ressarcimento de despesas e
reembolsos de gastos efetivados, conforme documentação encaminhada por ocasião das
exigências feitas pela fiscalização que sequer foi levada em conta pela autoridade. Para além disso,
afirma ainda que (i) a falta de inscrição junto ao PAT não descaracteriza a finalidade dos
pagamentos voltados para a alimentação; (ii) as importâncias pagas estão de acordo com a
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT:
(Recurso Voluntário)
Em que pese à fundamentação exarada pela Auditora Fiscal, não prospera o
débito previdenciário apontado, conforme comprovam as guias de recolhimento e
declaração à Previdência Social- GFIP, a Recorrente na competência 01/2011 a
12/2011 efetivou os recolhimentos previdenciários pertinentes, existindo sim a
comprovação da relação entre os valores apresentados junto às folhas de
pagamentos com os documentos fiscais a pertinente a época da fiscalização,
cabendo assim à reavaliação do contexto probatório. (grifo do autor)
Certo é que existem pagamentos efetivados a titulo de alimentação descritos
em folhas de pagamento, notas fiscais e débito, e por terem natureza
indenizatória, conforme convencionado na CCT (CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO) não possuem natureza salarial, sendo sim ressarcimentos de
despesas ou de reembolso de gastos efetivados, restando prejudicada a
aplicação da sanção imposta no auto de infração, requerendo a reavaliação dos
valores apurados impondo a incidência previdenciária. (grifo do autor)
Neste diapasão, o fato de eventualmente valores pagos a título de alimentação
não terem sido inscritos no PAT (programa de alimentação do trabalhador) não
descaracteriza sua finalidade, a alimentação, sendo certo que tal omissão
administrativa não alteram a natureza indenizatória das verbas, até porque tais
verbas estão de acordo com convencionado na CCT(CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO) que deixa clara a natureza indenizatória da verba, de forma que em
hipótese alguma por ser tributada como sendo verbas de natureza salarial
conforme efetivados pelo FISCO sendo de rigor a reavaliação do julgado. (grifo
do autor)
Mister salientar que a recorrente após intimada em 27/10/2014 pelo auditor a
esclarecer no prazo de cinco dias sobre os valores epigrafados, os quais não
incidiam os encargos previdenciários efetivou os competentes esclarecimentos
realizados por petitório protocolado em 31/10/2014 perante o órgão fiscalizador,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
7
entretanto, o auto de infração foi lavrado sem que houvesse a análise da
documentação ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa, sendo de rigor que
este órgão julgador avalie a documentação apresentada e desta feita torne sem
efeito o auto de infração lavrado a revelia da lei em prejuízo ao direito de defesa
da contribuinte ora recorrente.
(...)
Destarte, é de rigor a concessão de provimento ao recurso voluntário a fim de
reconhecer as prorrogativas do contribuinte afastando a incidência tributária
previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatórias devidamente
comprovadas, até porque tais verbas estão de acordo com convencionado na
CCT (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO) que deixa clara a natureza
indenizatória da verba tornando sem efeito o auto de infração. (grifo do autor)
ii. Aplicação de multa confiscatória
Entende o recurso que a multa de ofício imposta é ilegal por ter natureza de
confisco proibido conforme art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, além de violar
também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida ao patamar de
20% do tributo devido.
Acrescenta a conduta da MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
LTDA durante a apuração da fiscalização ocorrida foi totalmente pautada na boa-fé, jamais
omitindo documentos e informações à autoridade, tampouco houve em sua conduta dolo ou
fraude.
c. Pedidos
Ao final requereu o acolhimento das razões arguidas, com o consequente
provimento no mérito do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
Aduz a peça recursal que durante a fiscalização entregou a documentação exigida
relativa ao pagamento de indenizações aos segurados, contudo o fisco não apreciou as
informações trazidas, cerceando o direito à defesa.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
8
Confunde-se, a meu sentir, o contribuinte quanto àquele momento previsto no
contencioso administrativo para contestar a pretensão fiscal e produzir a prova, nos termos em
que regem os arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235, de 1.972, inclusive e por força do precedente
que abaixo transcrevo o direito ao contraditório e à ampla defesa se instaura com a apresentação
da impugnação:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Em exame à documentação trazida pela defesa no momento oportuno, conforme se
vê a fls. 206/283, a recorrente não comprovou o alegado, em detrimento do que dispõe o art. 373,
II do Código de Processo Civil – CPC, Lei 13.105, de 2.015.
Para além disso também observo que o lançamento preencheu aqueles requisitos
de validade impostos na legislação pertinente, nos termos em que regem os arts. 9o e 10 de
supracitado decreto, para além de não incorrer em causa de nulidade daquelas previstas no art.
59 de referida norma, pois que as duas peças de defesa demonstram nitidamente que a
contribuinte conhece os fatos imputados em seu desfavor e deles se defende exaustivamente.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Regularidade dos recolhimentos previdenciários – pagamento de
verbas indenizatórias
A recorrente afirma que fez todos os recolhimentos tributários devidos, todavia
determinadas verbas de cunho indenizatório foram pagas, tais como ressarcimento de despesas e
reembolsos de gastos efetivados, conforme documentação encaminhada por ocasião das
exigências feitas pela fiscalização que sequer foi levada em conta pela autoridade.
Para além disso, afirma ainda a peça recursal que (i) a falta de inscrição junto ao
PAT não descaracteriza a finalidade dos pagamentos voltados para a alimentação; (ii) as
importâncias pagas estão de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT.
Adentrando propriamente no cerne da lide, a peça acusatória não lança o crédito
tributário dos pagamentos realizados, ao contrário, constitui justamente aqueles que não foram
recolhidos, conforme se vê a fls. 03/29 (Autos de Infração), especialmente às fls. 10/14 e 23/27
(Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA) e também a fls. 177 (Relatório de
Documentos Apresentados – RDA), muito embora fosse dever da autuada, ora recorrente, o
cumprimento completo e não parcial desta obrigação principal, donde inclusive se justifica a
ação estatal.
Quanto ao argumento de ressarcimento de despesas e reembolsos de gastos, tal
como já abordado em sede de preliminar, a recorrente teve oportunidade de produção probatória
assegurada no presente contencioso, todavia não o fez, preferindo restringir-se à linha
argumentativa de defesa, somente.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
9
Por fim, centro-me na alegação de que (i) a falta de inscrição junto ao PAT não
descaracteriza a finalidade dos pagamentos voltados para a alimentação; (ii) as importâncias
pagas estão de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT.
Conforme relato fiscal, a autoridade constatou, ao examinar a folha de salário e
compará-la com as GFIPs, a existência de determinadas rubricas relativas a pagamento e
desconto em dinheiro, ao longo dos meses, a título de vale-refeição, conforme se vê a fls.
57/158. Deste modo entendeu o fisco que houve descumprimento da isenção prevista no art. 28,
§9°, “c” por dupla motivação: (i) distribuição em pecúnia; (ii) não inscrição em PAT.
Há que se destacar que esta matéria já se encontra exaurida nos termos do
PARECER no 00001/2022/CONSUNIÃO/CGU/AGU, aprovado pelo Presidente da República e,
portanto, de aplicação obrigatória pelo Carf nos termos em que rege o art. 40, caput e §1o da Lei
Complementar no 73 de 1993 c/c art 98, parágrafo único, II d, Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, restando claro (i) que a falta de inscrição em
PAT não é determinante para exclusão da regra isentiva discutida; (ii) a clara proibição do
pagamento habitual em dinheiro, tal como ocorrido, in casu:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2°
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Sr. Consultor-Geral da União, 1. RELATÓRIO:
1.
Em atenção à manifestação do Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional
encartada no DESPACHO N° 25/2022/PGFN-ME (juntado na seq. 85), o Sr. Adjunto
do Advogado-Geral da União, por intermédio do DESPACHO n.
00007/2022/ADJ/AGU (juntado na seq. 90), submeteu a esta Consultoria-Geral da
União o exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes, cartões ou vales-
alimentação.
2.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi recentemente provocada pela
Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por intermédio
da Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME, a rever o posicionamento relativo ao
objeto da presente consulta - incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres (cartões
ou vales-alimentação).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
10
3.
Do exame da citada Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME da Secretaria de
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, extrai-se os contornos do
objeto da presente consulta. No caso, centra-se na incidência de contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação, considerado o período até 10 de
novembro de 2017. Esta data de corte refere-se ao início de vigência da Lei n.
13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que, no que tange ao objeto da presente
consulta, alterou o art. 457 da CLT, assim dispondo em seu §2°, a saber:
(...)
5.
Há, pois, dois marcos temporais bastante claros acerca do tema. O
primeiro, sob a disciplina da alínea 'c' do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, até
10 de novembro de 2017 e, o segundo, após esta data, sob o regramento do art.
457, §2° da CLT, na redação conferida pela Lei n. 13.467/2017.
6.
Diante da disciplina do tema, operaram-se algumas controvérsias acerca da
incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação, no período
que transcorreu até o início de vigência do §2° do art. 457 da CLT. A Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional analisou e interpretou a temática em mais de uma
oportunidade, tendo a última manifestação da Coordenação-Geral de Assuntos
Tributários - CAT/PGFN reiterado manifestações anteriores, podendo ser assim
sintetizada, conforme as conclusões do PARECER- SEI N°
172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, a saber:
"1-Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9° do
art. 28 da Lei n°. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada
no Ato Declaratório PGFN n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que
somente o pagamento do auxílio-alimentação in natura não integra a base
de cálculo da contribuição previdenciária, independentemente de a
empresa ser filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador;
2-A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que
conferiu nova redação ao §2° do art. 457 da CLT, somente o pagamento do
auxílio-alimentação em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária;
3-Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição
previdenciária sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em
ticket e em outras formas a ele equiparáveis."
7.
Após a edição do Parecer SEI n° 172/2019/CAT/PGFN-ME, de outubro de
2020, a PGFN foi novamente provocada a rever a questão pela Procuradoria-
Federal Especializada do INSS, tendo concluído, por intermédio da Nota SEI n°
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, de outubro de 2021, no sentido de
manutenção do posicionamento já firmado.
8.
Em virtude da recente provocação feita pela Secretaria de Previdência, por
intermédio da Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME, de dezembro de 2021, com
vistas a, uma vez mais, ensejar a revisão do posicionamento relativo à incidência
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
11
da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação recebido pelo
empregado na forma de tíquetes ou congêneres, o Sr. Procurador-Geral da
Fazenda Nacional consignou o posicionamento já firmado da PGFN, com o registro
de não terem sido "identificadas razões para a alteração do entendimento
defendido pela Administração Tributária federal". Contudo, ressalvou a existência
de "dissonância interna" no âmbito da Administração fiscal, apta a recomendar a
presente provocação do Sr. Advogado-Geral da União, com vistas ao deslinde do
tema, nos termos do art. 4°, X da Lei Complementar n° 73/1993.
2. EXAME DO OBJETO DA CONSULTA:
9.
Após apreciar as manifestações acima identificadas, verifica-se que há, de
fato, uma "dissonância interna" acerca da incidência da contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação recebido pelo empregado na forma de
tíquetes ou congêneres no período compreendido até 10 de novembro de 2017,
quando do início de vigência do §2° do art. 457 da CLT, na redação conferida pela
Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista).
10.
Após o referido início de vigência do §2° de art. 457 da CLT, na redação
conferida pela Lei n. 13.467/2017, não há qualquer discrepância de entendimento
no âmbito da Administração fiscal federal quanto à parcela do auxílio-alimentação
em tíquetes ou congêneres não compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária. A questão centra-se, pois no período anterior - até 10 de
novembro de 2017.
11.
Como cediço, o auxílio alimentação pode ser fornecido (i)in natura, (ii) por
intermédio de tíquetes, cartões ou vales alimentação (congêneres) ou (iii) em
espécie. O exame da questão faz-se necessário diante da "dissonância interna"
apontada pela PGFN, sob a égide normativa anterior ao início de vigência do §2°
do art. 457 da CLT.
12.
Como visto, trata-se do exame de parcelas a título de auxílio-alimentação
como componentes da base de cálculo para a incidência tributária das
contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I, "a", e II do art. 195 da CF,
instituídas pela Lei 8.212/1991. As referidas contribuições previdenciárias têm
como base de cálculo o salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91. Com
fundamento na alínea 'c' do §9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, não integrava o
salário-de-contribuição a parcela in natura recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei n° 6.321/1976.
13.
Até a edição da Lei 13.467/2017, a alínea 'c' do §9° da Lei 8.212/91,
excepcionava determinada modalidade do auxílio-alimentação como não
integrante do salário-de-contribuição. No caso, "a parcela "in natura" recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976;".
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
12
14.
Com fundamento na redação do referido dispositivo (alínea 'c' do §9° do
art. 28 da Lei n° 8.212/1991), houve fundada discussão judicial acerca da parcela
in natura estar, ou não, contida no salário -de-contribuição, a depender de a
empresa ser inscrita, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
nos termos da Lei n° 6.321/1976. Conforme se depreende de todo o relato
contido na Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME, da Secretaria de Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência, após o desenrolar das discussões judiciais
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Administração fiscal federal firmou o
entendimento de que a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, não seria requisito necessário para os fins da parcela do auxílio
alimentaçãoin naturacompor o salário-de-contribuição. O argumento central,
fundado na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi o de que o
auxílio-alimentação tem natureza não salarial e, portanto, digo eu, não estaria
inserido na base de cálculo constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório PGFN n° 3/2011, a saber:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp n° 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp n°
922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp n° 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp
n° 719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp n° 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp
n° 977.238/RS (DJ 29/ 11/2007).
15.
É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa
ao pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo
(elemento quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na
incidência da contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito
passivo estar inscrito, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. (grifo do autor)
16.
A jurisprudência elencada no Ato Declaratório PGFN n° 3/2011
fundamenta-se, basicamente, na natureza não salarial do pagamento in natura do
auxílio-alimentação. Ademais, extrai-se, igualmente, da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que quando o auxílio-alimentação é pago em
espécie ou em valor creditado em conta corrente, em caráter habitual, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária. Fica patente uma distinção
muito firme entre o auxílio-alimentação (i) percebido in natura (não compõe a
base de cálculo) daquele (ii) percebido em espécie ou creditado em conta
corrente (compõe a base de cálculo). (grifo do autor)
17.
Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde
do ponto acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa
razão, estar, ou não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do
auxílio in natura não viesse a compor a base de cálculo.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
13
18.
Em prosseguimento, estimo ser relevante estabelecermos o conteúdo e o
alcance do aspecto quantitativo (o salário-de-contribuição) da norma de
incidência da contribuição previdenciária, constante do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991. Para o que interessa à presente consulta, é importante saber se a
parcela percebida in natura título de auxílio-alimentação compunha, ou não, a
referida base de cálculo já no exame do conteúdo de alcance do próprio caput do
art. 28 da Lei n° 8.212/1991. Ou seja, se estão, ou não, inseridos no conceito de
salário-de-contribuição constante do caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991.
19.
Um questionamento faz-se pertinente: acaso o dispositivo em testilha
(alínea 'c', §9° do art. 28 da Lei 8.212/1991) não excepcionasse a parcela in
natura, ainda assim essa verba comporia o salário-de-contribuição? Sob outro
enfoque: a alínea 'c' do §9° do art. 28 da Lei 8.212/1991 inovou em relação ao
dispositivo que instituiu a base de cálculo (salário-de-contribuição) ou teve o
condão de o explicitar? Parece-me que não houve inovação e essa conclusão
guarda convergência, ao meu ver, com a fundamentação desenvolvida pelo
Superior Tribunal de Justiça e que ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN n°
03/2011. Digo isso porque, na minha leitura, o Superior Tribunal de Justiça
desconsiderou o disposto na 'c', §9° do art. 28 da Lei 8.212/1991 porque se
concentrou na natureza jurídica da parcela identificada diante da base de cálculo
da exação, constante, agora sim, do caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991.
20.
Sendo assim, ainda que não houvesse a previsão do dispositivo que
procurou excepcionar o auxílio alimentação in natura da base de cálculo (alínea
'c', §9° do art. 28 da Lei 8.212/1991) não seria, igualmente, possível incluir tal
parcela na base de cálculo por conta do constante no caput do art. 28 da Lei n°
8.212/1991. O que se fez foi explicitar algo que já constava do comando extraído
do caput do artigo 28 da Lei 8.212/1991.
21.
Para tanto, devemos voltar os olhos ao caput do artigo 28 da Lei n°
8.212/91 que não inclui, sob qualquer perspectiva, parcela in natura recebida com
fins de auxílio-alimentação. Portanto, o dispositivo que afasta a inclusão da
parcela in natura, em verdade, explicitou algo já contido no enunciado que
estabeleceu a base de cálculo do tributo.
22.
Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i)
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação
pago em espécie ou em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual,
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. (grifo do autor)
23.
Nesse contexto, surge o elemento fulcral dessa consulta, qual seja: saber se
o auxílio-alimentação mediante tíquete ou congêneres está contido, ou não, na
norma que instituiu o elemento quantitativo (salário-de-contribuição) da
contribuição previdenciária. A Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME bem pontuou
a aplicação dissonante no âmbito da Administração fiscal federal acerca da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
14
prestação do auxílio-alimentação por ticket ou congênere estar, ou não, contida
na base de cálculo da contribuição previdenciária, a ponto de o CARF, na atual
quadra, ainda estar a debater sobre o tema. A propósito, conforme pontuado no
Despacho n° 25/2022/PGFN-ME, "não há como negar a existência de precedentes
recentes, de diversas turmas integrantes do CARF, em sentido contrário ao da
exação defendida pela Administração Tributária", o que significa dizer que o
auxílio em tíquete não integraria a base de cálculo.
24.
Para ilustrar, ainda mais, como a análise de o auxílio-alimentação compor,
ou não, a base de cálculo da contribuição previdenciária não mereceu todos os
contornos interpretativos, faço referência a trecho da Nota SEI n°
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, a saber:
22. Em acréscimo à análise jurídico-tributária lançada no Parecer SEI n.
172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, vale apenas destacar as recentes
decisões
prolatadas no RESP 1.697.345/SP e no AgInt no REsp 1.784.950/PR,
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, dando conta, respectivamente,
de que: "o auxílio-alimentação, também denominado tíquete-alimentação,
quando recebido em pecúnia e com habitualidade, sujeitando-se à
incidência de contribuição previdenciária, deve integrar o salário de
contribuição para a apuração do salário de benefício da recorrente" e "não
incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação quando seu
recebimento se der in natura, ou seja, quando é fornecido pela própria
empresa".
25.
Vejamos como a questão, de fato, merece maiores delineamentos. As
decisões destacadas na Nota referem-se à "tíquete-alimentação" recebido "em
pecúnia e com habitualidade". Por certo, o auxílio-alimentação percebido por
tíquete ou congêneres não se realiza "em pecúnia". A questão referente ao auxílio
alimentação percebido por tíquete ou congêneres, de fato, não está efetivamente
equacionada, seja no âmbito administrativo fiscal, seja na seara judicial.
26.
O foco para esclarecermos essa questão deverá ser voltado, uma vez mais,
para o caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 porque a alínea 'c' do §9°, explicitou
algo já inserido no caput do artigo, não tendo o condão de inovar. Reitero que
parece ser a melhor leitura de como caminhou a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, ao compreender que o fator relevante para o auxílio-
alimentação in natura compor, ou não, a base de cálculo da contribuição
previdenciária foi a sua natureza não salarial, a despeito de qualquer outro
elemento adicional. A normatividade completa para saber se o auxílio-
alimentação compõe, ou não, a base de cálculo é extraída do caput do art. 28 da
Lei n° 8.212/1991. Sendo assim, deve-se partir da mesma lógica e a aplicar em
relação ao auxílio por tíquete ou congênere. No caso, a lógica de que o
fundamento legal, para tanto, encontra-se no caput do art. 28 da Lei n°
8.212/1991.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
15
(...)
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei
13.467/2017, estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura
não compõe o salário de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se
no sentido de que a adesão ao PAT não tem relevância para que não incida
contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação in natura. No que se refere
ao auxílio-alimentação em espécie, por sua vez, não houve dúvida fundada, tanto
na Administração tributária como a na jurisprudência, no sentido de que compõe
o salário-de-contribuição, base de cálculo da exação em apreço. Como se
procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões encontra-se no
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da incidência de
tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação prestado em
tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
31. A Secretaria de Previdência, na Nota Técnica SEI n° 59.021/2021/ME registrou
que em diversos momentos houve manifestações da Administração no sentido de
equiparar o auxílio-alimentação por tíquete ou congêneres com o auxílio in
natura, com vistas a estabelecer a sua abrangência nos termos da alínea 'c' do §9°
do art. 28 da Lei 8.212/1991. Cito o seguinte trecho:
(...)
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o
auxílio em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da
Lei n° 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2° do art. 457 da CLT,
nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou
algo que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de cálculo da
contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento. Portanto, o
auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento
do §2° do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
38.
Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de
fato, uma fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o
auxílio-alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo
da contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2°
da CLT. Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da
definição da questão, bem detalhadas no DESPACHO N° 25/2022/PGFN-ME, não
me parece razoável, sob a perspectiva da repercussão concreta e do princípio da
eficiência, permanecer dúvida acerca da interpretação mais adequada, no caso, a
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
16
de que o auxílio alimentação em tíquete ou congênere não compôs a base de
cálculo da contribuição previdenciária, em momento algum.
39.
Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere, mesmo antes do advento do §2° do art. '457 da CLT, já não integrava a
base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da
Lei 8.212/1991. Em paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da
decisão e em deferência ao princípio da eficiência, igualmente, chegamos a
mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40.
Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2° do art. 457 da CLT, já não
integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput
do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Destaco ainda, de modo a aclarar o entendimento, que o caso dos autos não se
confunde com a distribuição de tíquetes ou congêneres, MAS sim o pagamento habitual em
pecúnia de valores a título de vale-refeição, deste modo dissonante dos termos previstos na
isenção do art. 28, §9o, “c” da Lei no 8.212, de 1.991.
Por fim e não menos importante, a alegada previsão em convenção coletiva – CCT,
além de não provada nos autos, não tem o condão de mudar o direito tributário, especialmente
quanto à definição do fato gerador e das respectivas hipóteses isentivas, nos termos em que rege
o art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN.
Sem razão.
b. Multa com efeito confiscatório
Entende o recurso que a multa de ofício imposta é ilegal por ter natureza de
confisco proibido conforme art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, além de violar
também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida ao patamar de
20% do tributo devido.
Acrescenta que a conduta da MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA durante a apuração da fiscalização ocorrida foi totalmente pautada na boa-fé,
jamais omitindo documentos e informações à autoridade, tampouco existindo dolo ou fraude.
Pois bem, quanto à alegação de multa confiscatória, tratando-se de identificação do
fato pela autoridade e subsunção à norma tributária regente, há importante precedente deste
Conselho de segmento obrigatório para não manifestação que utilizo como razão de decidir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Quanto à argumentação de conduta pautada na boa-fé, com ausência de dolo e
fraude, mister destacar que a responsabilidade tributária é objetiva, nos termos em que rege o
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720249/2014-21
17
art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN, bastando para sua imputação tão somente o
descumprimento das obrigações principais ou acessórias pelo contribuinte ou responsável legal.
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 354
DF CARF MF
Original